Tribunal: TJMT
Processo: 1026753-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026753-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA REIS PEREIRA - CPF: 024.060.051-78 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator dele dirijo para; 1 - determinar quando do refaturamento das contas impugnadas delas seja excluídas os valores relativos a parcelamento anterior, conforme contrato entre as partes (IDs 25790157 e 257990158); 2- Afastar os danos morais posto que não houve negativação nem interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ademais, ainda que houve nenhum prejuízo causaria já que o imóvel esta desabitado segundo a própria reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPEDIMENTO DE LEITURA DO MEDIDOR NÃO COMUNICADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ-RECORRENTE.

1.

Constatam-se vícios no procedimento administrativo da concessionária, que não comunicou ao consumidor sobre o impedimento de leitura do medidor, contrariando o disposto no art. 278, IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A ausência de notificação caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência predominante considera que a falta de observância dos requisitos previstos em resoluções normativas da ANEEL invalida cobranças realizadas unilateralmente pela concessionária, impondo a revisão dos valores cobrados de forma irregular.

3.

Quanto ao pedido de danos morais, entende-se que a simples cobrança indevida, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito ou a interrupção do fornecimento de energia, configura mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, conforme reiterados precedentes da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado.

4.

Recursos conhecidos e parcialmente provido para ré-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na petição inicial para:

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 650,86 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referente ao mês de março de 2024;

CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro, os valores indevidamente cobrados e pagos referentes aos meses de janeiro de 2024, no valor de R$ 360,68 (trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) e fevereiro de 2024, no montante de R$ 360,34 (trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), que totalizam o montante de R$ 1.442,04 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

[...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais e juros a partir do evento danoso.

A parte ré-recorrente, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida C/C Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais,
ajuizada por
CLÁUDIA REIS PEREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, decorrente de negativação em órgão de proteção ao crédito.

A parte requerente alega que foi surpreendida com a cobrança indevida, tendo em vista que o imóvel se encontrava vazio e com a energia desligada há 03 (três meses).

Aduz que em janeiro chegou uma fatura no valor de R$ 360,68 (trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos). Neste sentido, realizou reclamação administrativa, obtendo como resposta que tratava-se de saldo remanescente, razão pela qual quitou o débito.

Todavia, em fevereiro uma nova fatura chegou, no valor de R$ 360,34 (trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), ocasião em que também obteve a resposta de tratar-se de saldo remanescente.

No mês seguinte, nova fatura chegou, dessa vez no valor de R$ 650,86 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). Relata que não realizou o pagamento da última cobrança, uma vez que não há qualquer utilização de energia há meses na casa.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo o cancelamento da fatura no valor de R$ 650,86 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) e devolução dos valores pagos em fevereiro e março, bem como reparação moral.

Em sede de contestação, no mérito, a requerida defende a regularidade das cobranças e improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Por derradeiro, a parte requerente apresenta impugnação à contestação, na qual reitera os pedidos formulados na inicial.

[...]

Pois bem, considerando as afirmações da requerente, a prova documental acostada aos autos, a falta de contestação aos exatos termos contidos na inicial, entendo que assiste razão ao pleito contido na pretensão autoral.

Diante das provas documentais acostadas, especialmente as faturas indevidas anexadas aos autos, verifica-se que a requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, mesmo estando o imóvel desabitado e com a energia desligada, continuando emitindo faturas referentes a meses em que não houve consumo de energia, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

[...]

Dessa maneira, a empresa requerida deve restituir em dobro o valor das faturas referentes aos meses de janeiro de 2024, no valor de R$ 360,68 (trezentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) e fevereiro de 2024, no montante de R$ 360,34 (trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), que totalizam o montante de R$ 1.442,04 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

[...]”

A concessionária assevera que foi realizada vistoria e não foi constatada irregularidade, além de ter encaminhado o medidor para vistoria no IPEM, com aprovação.

Todavia, é de se observar a ausência de comunicação da parte recorrida em relação à impossibilidade de leitura, nos termos do artigo 278 IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor:

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Observa-se dos autos que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação por parte do consumidor ou por outra pessoa, nem mesmo os motivos que levaram ao impedimento da leitura, sendo realizada a tentativa de leitura, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor em facilitar o acesso, ou seja, a recorrente realizou o ato motu próprio, sem acompanhamento.

Nessa linha, enfrentamentos desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE postula pela revisão da fatura emitida nos meses de abril, setembro e outubro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, bem como danos morais.

2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a observância a Resolução 414/2020 da Aneel, vigente à época das cobranças.

3. Com efeito, a Resolução 414/2010 da ANEEL autorizava a cobrança em intervalores diferentes nas seguintes hipóteses: a) prévia concordância do consumidor, por escrito; b) leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; c) impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87.

4. Não há comprovação de autorização por escrito, a justificar a leitura em intervalo diferente da mensal. A unidade consumidora em questão é situada em zona urbana, não se aplicando a leitura plurimensal prevista no art. 86 da Resolução. E também não há comprovação de impedimento de leitura.

5. Ademais, as faturas objurgadas, de fato, são destoantes do consumo da parte demandante. Com efeito, o relatório acostado no Id. 136824108 comprova que houveram outros períodos em que não houve leitura mensal, sendo que a próxima fatura, emitida mediante “leitura confirmada”, não atingiu, nem de longe, o patamar das cobranças dos meses objurgados nesta ação.

6. O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão das faturas objurgadas.

7. Todavia, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR/MT - N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS.

I - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

III- Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

(TJ/MT - N.U 1013157-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Por fim, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, ainda que tenha ocorrido o pagamento, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (TR/MT - N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. (TJ/MT - N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Restituição do valor pago em dobro, nos termos da sentença.

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DA RÉ
para afastar a condenação a título de danos morais e determinar que a ré-recorrente proceda com a revisão da fatura 03/2024 para a média dos seis meses anteriores, mantendo a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente Energisa em honorários advocatícios.

Condeno a parte autora

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025